Tribunal: TJMT
Processo: 1037681-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037681-12.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE EXTRA PETITA. OMISSÃO PARCIAL. QUITAÇÃO INEFICAZ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reduzir honorários advocatícios arbitrados para R$ 37.000,00, em ação de arbitramento proposta por escritório de advocacia, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há omissões, contradições ou erro material quanto à análise da quitação, da natureza contratual e da necessidade de arbitramento; (iii) determinar se os embargos podem produzir efeitos infringentes para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou mera manifestação de inconformismo da parte.

4.

Não há julgamento
extra petita
quando o acórdão aprecia o pedido de arbitramento de honorários nos limites da causa de pedir, especialmente em ação fundada no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

5.

O arbitramento de honorários é cabível diante da rescisão unilateral do contrato, independentemente de revisão ou invalidação de cláusulas contratuais.

6.

A existência de pagamentos anteriores não afasta o direito ao arbitramento quando inexistente previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão antecipada.

7.

Os termos de quitação genéricos, sem especificação dos serviços, valores e processos, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não comprovam quitação integral.

8.

A ausência de proveito econômico final não impede a remuneração do advogado, pois a obrigação profissional é de meio e a revogação do mandato não exonera o cliente do pagamento.

9.

Benefícios indiretos, como vantagens fiscais decorrentes da atuação judicial, configuram proveito econômico relevante a justificar a remuneração.

10.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

11.

Verifica-se omissão parcial quanto à análise específica dos termos de quitação, a qual deve ser sanada sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O arbitramento de honorários é devido na rescisão unilateral de contrato quando inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração nessa hipótese.

3.

Termos de quitação genéricos e sem observância dos requisitos legais não comprovam pagamento integral de honorários advocatícios.

4.

A revogação do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados, independentemente do êxito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.09.2022; TJMT, Apelação n. 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pelo embargante, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso do Banco para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Sustenta o embargante, preliminarmente, a ocorrência de nulidade do acórdão por decisão
extra petita
, ao argumento de que o julgado teria se afastado dos limites da causa de pedir, uma vez que a pretensão inicial não versaria sobre remuneração pelos serviços prestados ao longo da execução, mas exclusivamente sobre a alegada frustração da expectativa de percepção de honorários condicionados ao êxito das demandas executivas, os quais dependeriam da efetiva recuperação de crédito, circunstância que não se verificou.

No mérito, alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, defendendo que não se trataria de avença de êxito, mas de contrato híbrido, com múltiplas hipóteses de remuneração, dentre as quais pagamentos já realizados ao longo da execução dos serviços, independentemente de resultado final.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes relacionados à existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final do crédito, bem como à ausência de proveito econômico nas demandas executivas, o que, em seu entender, afastaria o direito ao arbitramento pretendido.

Aduz, também, omissão quanto à análise dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos até a data da rescisão contratual, possuindo validade jurídica e eficácia liberatória, não podendo ser desconsiderados sem fundamentação idônea.

Prossegue afirmando que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar que a remuneração contratual estaria vinculada preponderantemente ao êxito ou às verbas sucumbenciais, sustentando que tal conclusão não encontra respaldo nas cláusulas contratuais, as quais preveem remuneração por etapas do serviço prestado, além de eventual parcela condicionada ao resultado.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, tendo em vista a existência de contrato válido disciplinando a matéria, bem como quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, reputando insuficiente a fundamentação adotada.

Por fim, suscita erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que houve sucumbência parcial, devendo ser observada a proporcionalidade prevista no art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e promover a reforma do julgado, com o devido prequestionamento das matérias suscitadas.

Devidamente intimada, a embargada apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Após determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anteriormente proferido nos aclaratórios por ofensa ao art. 1.022 do CPC, os autos retornaram a esta Corte e vieram conclusos para nova apreciação dos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

Para melhor elucidação, convém transcrever a ementa do acórdão:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Rescisão unilateral. Valor arbitrado. Reforma parcial. Honorários reduzidos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de honorários, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de 15% de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a ocorrência de decisão extra petita e inépcia da inicial;

(ii) analisar a necessidade de arbitramento judicial dos honorários após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) avaliar a adequação do valor arbitrado em relação ao trabalho realizado pelo escritório.

III. Razões de decidir

3. Não se constata decisão extra petita, uma vez que a pretensão inicial de arbitramento dos honorários foi corretamente apreciada conforme os parâmetros estabelecidos no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

4. A via eleita para a cobrança dos honorários é adequada, pois, diante da rescisão unilateral do contrato, o arbitramento judicial é medida cabível.

5. O valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser parcialmente reformado, considerando-se o trabalho efetivamente realizado, as petições apresentadas e o tempo despendido em cada processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, reduzindo-se o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 37.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: "1. O arbitramento de honorários é devido em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar o trabalho realizado até o momento da rescisão, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §2º e §8º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, REsp n. 2.000.701/PR, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, contudo, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento, todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Em relação à alegação de que o acórdão o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao manter o arbitramento de honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, tal preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade próprias, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso concreto, o pedido deduzido na petição inicial consistiu, precisamente, no arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados nos processos indicados, especialmente após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O acórdão embargado, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido, limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que foi formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, não pressupõe a revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao proveito econômico envolvido, quando ausente estipulação válida ou suficiente entre as partes.

Nesse contexto, não há falar em julgamento
extra petita
, porquanto o provimento jurisdicional revela-se consequência lógica do pedido formulado, em estrita observância aos limites da demanda.

No entanto,
assiste razão parcial ao embargante
no que se refere à alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente a controvérsia central relativa ao cabimento do arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, mostra-se pertinente integrar a fundamentação, a fim de esclarecer tais pontos específicos, sem que isso importe em alteração do resultado do julgamento.

Assim, para sanar as referidas omissões, integrando o acórdão objurgado, passo à análise das matérias, ressaltando, ainda, tratar-se de questão amplamente enfrentadas em outros casos ajuizados pelas mesmas partes, cuja celeuma já foi exaustivamente julgada por esta Corte Estadual.

Conforme delineado na sentença (ID. 244551308), a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constata-se que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO,
tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que
as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

De mais a mais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do BANCO no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo BANCO em decorrência da contratação dos serviços do escritório GALERA MARI extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Feitas as ponderações necessárias, reforça-se, por oportuno, que tais fundamentos são ora acrescidos
apenas para fins de integração do julgado
, não havendo qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, tão somente para aprofundar e esclarecer a análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026